Tribunal: TJBA
Processo: 8042245-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042245-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO BADDINI JUNIOR

APELADO: ESCOLA ECCOS - ME

Advogado(s)
:
CIRLUAND DOS SANTOS MACEDO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA, POSITIVA E COM TERMO CERTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA
EX RE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDM Empresa Distribuidora de Mobiliários Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que julgou procedente ação monitória ajuizada em face de Escola Eccos-ME, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 5.882,90, acrescido de correção monetária pelo IGP-M a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A parte autora insurgiu-se exclusivamente quanto ao termo inicial dos consectários legais, sustentando que a dívida possui natureza positiva, líquida e com vencimento certo, razão pela qual os juros moratórios e a correção monetária devem incidir desde o vencimento das parcelas inadimplidas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária em ação monitória fundada em obrigação contratual líquida, positiva e com vencimento previamente estabelecido.

III. Razões de decidir

A obrigação discutida decorre de Nota Fiscal Eletrônica que formalizou a venda de mobiliário mediante pagamento parcelado, contendo valor determinado e datas certas para vencimento das prestações, caracterizando obrigação positiva, líquida e exigível.

Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida em seu termo constitui automaticamente o devedor em mora, hipótese caracterizada como mora ex re, sendo desnecessária qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

Os juros moratórios constituem consequência direta do atraso no cumprimento da obrigação e, em hipóteses de mora automática, devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida, e não da citação.

A correção monetária possui natureza de recomposição do valor real da moeda, incidindo a partir do momento em que o credor sofreu efetiva perda patrimonial, o que ocorre com o inadimplemento da obrigação no respectivo vencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, em ação monitória fundada em dívida líquida e certa, juros de mora e correção monetária fluem desde o vencimento da obrigação, independentemente do instrumento processual utilizado para a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Nas obrigações positivas, líquidas e com vencimento certo, a mora do devedor constitui-se automaticamente pelo inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil. 2. Em ação monitória fundada em dívida líquida e exigível, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº
nº 8042245-66.2023.8.05.0001,
em que figuram como parte recorrente
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIOS LTDA
e parte recorrida
ESCOLA ECCOS - ME
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA